Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-63.2023.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002721-63.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEDSON DE CARVALHO MARQUES - CPF: 003.364.031-94 (APELANTE), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), RENAN DE MIRANDA MARCELLO - CPF: 456.004.838-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306, CAPUT DA LEI 9.503/97) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SEGUIU OS REQUISITOS EXIGIDOS (RESOLUÇÃO 432/13 DO CONTRAN).
RECURSO DESPROVIDO.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo o testemunho policial foi harmônico e coeso, merecendo credibilidade e servindo para fundamentar uma condenação, não havendo razão demonstrada de que o militar assim tenha feito com o intuito de prejudicar o recorrente. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o apelante conduzido veículo com capacidade psicomotora alterada e demonstrado perícia em manobra no carro, gerando situação de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cledson de Carvalho Marques
contra sentença proferida pelo juiz da 3a Vara de Campo Verde/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o apelante como incurso no art. 306, da Lei 9.503/97 à pena de 06 (seis) meses de detenção no regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos, devendo ser destinado à entidade que será definida pelo Juiz da Execução e suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) mês (ID 166253114).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória; b) aplicabilidade do princípio da insignificância;
c)
readequação dosimétrica (ID 248992200).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. (ID 248992202).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa: (ID 235896176)

''APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – APELO GENÉRICO DE REVISÃO DO JULGADO PARA ABSOLVER DO RÉU OU REDUZIR A PENA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO CONDENATÓRIO IRREPARÁVEL, COM PENA DOSADA NO MÍNIMO LEGAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.''

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de infração de trânsito, auto de constatação de embriaguez, termo de apreensão e demais documentos dos autos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a testemunha policial declarou em juízo e a vítima, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução,
consoante se extrai da sentença
(ID 166253114),
que se adota por ora a fim de se evitar tautologia
:

(...) Segundo consta da denúncia, em suma, no dia 23/03/2023, por volta de 21h50min, na Rodovia MT-140 e na Avenida Santa Maria, nas imediações do estabelecimento denominado “Centro de Treinamentos Arena Campo Verde R9”, na saída da Zona Urbana deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de embriaguez de ID Num. 123916530.

O Acusado, ao ser interrogado em Juízo, afirmou que não bebeu e sim estava fazendo uso de medicamento controlado que deve ter alterado o seu estado mental
.

A vítima Renan de Miranda Marcelo, que teve o veículo atingido pela manobra brusca do réu, afirmou que esse estava com odor etílico, dificuldade de fala e andava cambaleante, o que foi corroborado pelo depoimento do policial militar David Lima que afirmou que foi recebido no quartel da polícia militar uma solicitação para atender uma ocorrência em que o Acusado teria batido em veículo de terceiros, sendo que, ao chegarem ao local, notaram que ele apresentava sinais de embriaguez e deram-lhe voz de prisão em flagrante, encaminhando-o para delegacia
.

Na hipótese dos autos, ademais, importante mencionar o auto de constatação de embriaguez ID Num. 123916530, o qual atentou que o denunciado apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, apresentou-se falante, disperso, com dificuldade no equilíbrio e fala alterada
. (...)”

Nesse sentido, elenca-se que há
auto de constatação (ID 248991162
), permitido pela lei e jurisprudência para a formação do livre convencimento motivado do juízo (art. 306, § 1o, II do Código de Trânsito Brasileiro), com dados do condutor, sinais observados pelo agente fiscalizador – que foram vários – e a afirmação expressa de constatação do agente que o réu estava sob influência de álcool consoante os requisitos indicados (art. 5o, II, §§ 1o e 2o, bem como anexo II, todos da Resolução 432/13 do CONTRAN). Ademais, a palavra da vítima se mostrou firme indicando que o recorrente atingiu o seu veículo com manobra brusca asseverando que estava com dificuldade na fala e andar cambaleante, corroborando com a palavra do policial militar, em evidente risco a incolumidade pública ou privada, elevando as chances de acidentes.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo o testemunho policial foi harmônico e coeso, merecendo credibilidade e servindo para fundamentar uma condenação, não havendo razão demonstrada de que o militar assim tenha feito com o intuito de prejudicar o recorrente. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o apelante conduzido veículo com capacidade psicomotora alterada e atingindo o veículo da vítima, gerando situação de risco.

Assim sendo, dispensável a juntada do teste de alcoolemia nos autos, de forma que
não há como acolher o pleito de absolvição do condenado por ausência de comprovação da alteração psicomotora, bem como, não há falar em princípio da insignificância.
A propósito:

(...) Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) (...) (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe de 26/3/2019
)

(...) Em se tratando do
crime de embriaguez ao volante
,
o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admite outros meios de provas
(Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o), e, in casu, o
depoimento dos policiais militares

responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no
DJE 01/06/2020
)

Ao arremate, quanto ao pleito de readequação dosimétrica, verifico que a pena imposta encontra-se no mínimo legal e, portanto, carece de interesse recursal. Por oportuno, colaciono trecho da sentença:

“(...)
A Lei 9.503/97 atribui para o crime de embriaguez ao volante a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1a Fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal á espécie. O Acusado é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. Os motivos do crime não o afetam, pois decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves. As circunstâncias do crime são neutras. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

2a fase – Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da atenuante da confissão. Não há agravantes. Entretanto, deixo de aplicar a atenuante prevista, já que a pena base foi fixada no mínimo legal, de
06 (seis) meses de detenção
.

3a fase – Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro
a pena definitiva
em
06 (seis) meses de detenção
.

- SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR Forte no art. 306, caput, do CTB, e também tendo como diretriz o determinado no artigo 261 da referida lei determinado ainda, a suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por um período de 01 (um) mês. A pena de suspensão foi fixada com base nas circunstâncias judiciais do Acusado – art. 59 do Código Penal, já analisado, bem como pelo artigo 261 da Lei 9.503/97, assim indicam tal período como necessário e suficiente para a justa reprovação.

- DA PENA DE MULTA: Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) diasmulta, fixados unitariamente no valor mínimo. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. (...)”

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença ta qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025